Tribunal: TCU
Processo: 019.507/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9939/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.507/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Almeida Ferreira (XXX.295.293-XX); Aurelino Helwecyo da Silva Lopes (XXX.030.862-XX); Edilson Jose dos Santos (XXX.939.462-XX); Lauro Luiz Araujo Carvalhal Filho (XXX.001.243-XX); Marcelo Frazao de Moraes (XXX.251.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.